Tribunal: STF
Processo: ADI 5983
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA – SRB. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A SRB não possui legitimidade ativa para propor ações de controle abstrato de constitucionalidade, por representar, indistintamente, associados que exerçam ou não atividade rural, de modo a admitir pessoas que pertencem a categorias heterogêneas, as quais certamente possuem interesses distintos e, por vezes, contraditórios.



    II - Precedentes.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.